Tribunal: STF
Processo: AO 2899
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA POR FALECIMENTO DO RESPECTIVO TITULAR. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, impugnando decisão que julgou improcedente a Ação Originária.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a legalidade de ato administrativo emanado pelo Conselho Nacional de Justiça, que manteve a declaração de vacância do Cartório do 1º Ofício de Aracaju/SE.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A investidura em serventia extrajudicial vaga na vigência da Constituição Federal de 1988, sem prévio concurso público, é nula de pleno direito, sendo que, a partir de 05/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, ou seja, tanto no ingresso quanto na remoção.



    4. É firme o entendimento da CORTE no sentido de que “o controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato” (AO 2.669, Relator: Min. NUNES MARQUES, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2024).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.